Tribunal: TJES
Processo: 5012040-57.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012040-57.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LAWRENCE WILLIAM FERNANDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5012040-57.2024.8.08.0011.

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM.

RECORRIDO: LAWRENCE WILLIAM FERNANDES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Voto.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
que se consideram transcritos e partes integrantes deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto e
que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação
.

2. Dispositivo.

Mantenho a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995, por seus próprios fundamentos, com acréscimos, e nego provimento ao recurso. Com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/1995, condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

O regime jurídico dos honorários advocatícios é regido exclusivamente pela Lei 9.099/1995, lei especial, que neste aspecto regulou inteiramente a matéria, o que afasta o regime do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são devidos, sendo a parte representada por profissional da advocacia, apresentadas ou não as contrarrazões, uma vez que o profissional permanece a executar o trabalho, tendo que acompanhar o andamento do recurso (STF, Pleno, AO 2063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017; AgInt no REsp 1429962/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

3. Ementa.

RECURSO INOMINADO. RETARDAMENTO IRRAZOÁVEL DA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, MAS JÁ QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se o presente de recurso inominado em desfavor de sentença (ID nº “
67149093
”) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para ordenar que a Parte Recorrente “
promova, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação desta, a baixa do gravame de alienação fiduciária existente em seu favor, referente ao contrato de financiamento de nº 561312063, relativo ao veículo Honda Fit LX Flex 1.4 16V, ano/modelo 2012/2013, Placa KPD-6G43/ES, Renavam 00500471428
”, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento;

Pretensão recursal embasada na suposta necessidade de concessão de efeito suspensivo do recurso inominado, afastamento da multa arbitrada, redução do valor da multa arbitrada, necessidade de modificação da sentença para que o juizado ordene ao DETRAN/ES a baixa do gravame e a impossibilidade do Recorrente em cumprir a sentença, com base na Portaria nº 2.762, de 28/12/2008, do DETRAN/SP;

Manifesta improcedência das alegações da Parte Recorrente. A decisão pode ser cumprida de imediato, desnecessitando de concessão de efeito suspensivo. A multa não deve ser reduzida nem afastada ante a evidente resistência da Recorrente em realizar singela notificação à Autarquia Estadual de Trânsito para informar da quitação do financiamento. Tampouco se demonstrou a impossibilidade no cumprimento da ordem;

Abstraindo-se completamente o fato de que a portaria que fundamenta a pretensão recursal não toca ao Estado do Espírito Santo, mesmo que a falha da prestação de serviço se desse no Estado de São Paulo, ainda assim não existiu demonstração da impossibilidade do comprimento da ordem. Nesse sentido: “
Nada demonstra que a obrigação seja impossível, pois a Portaria 2.762/2008 apenas determina novo processo de registro e emissão de CRV após o prazo de trinta dias.
” (TJSP; AC nº 1004993-95.2016.8.26.0006; Rel. (a): Kioitsi Chicuta; 32ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017);

Sentença mantida por seus próprios fundamentos;

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)